Tribunal: TJSP
Processo: 2102787-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
- Prestação de serviços- Obrigação de fazer c/c indenização moral - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Determinação para que a ré antecipe as despesas judiciais para realização de perícia - Admissibilidade - Incumbe à ré o ônus da prova, de todo modo e também por força do art. 373, II, do CPC, independentemente do

Ementa:
- Prestação de serviços- Obrigação de fazer c/c indenização moral - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Determinação para que a ré antecipe as despesas judiciais para realização de perícia - Admissibilidade - Incumbe à ré o ônus da prova, de todo modo e também por força do art. 373, II, do CPC, independentemente do disposto no art. 6o, VIII, do CDC - Pedido de fixação de honorários conforme tabela para os casos de beneficiários da justiça gratuita - Inviável apreciação, desde logo, de pedido ainda não apreciado em 1o Grau - Agravo conhecido em parte e não provido.